Tribunal: TJES
Processo: 5008499-78.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008499-78.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EMERSON SILVA SANTOS

IMPETRADO: 1A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5008499-78.2026.8.08.0000

PACIENTE:
EMERSON SILVA SANTOS

AUTORIDADE COATORA:
1
ª
VARA CRIMINAL DE LINHARES/
ES
.

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52 DO STJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de paciente preso preventivamente desde 07/07/2024, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ilegal de arma de fogo e receptação. A impetrante sustenta constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, alegando paralisação do feito em razão de dificuldades relacionadas à representação processual de corré, e requer a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa apto a justificar o relaxamento da prisão preventiva; e (ii) estabelecer se permanecem presentes os requisitos legais que autorizam a manutenção da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instrução criminal encontra-se encerrada e o processo já superou a fase de alegações finais de todos os acusados, estando concluso para sentença, circunstância que atrai a incidência da Súmula nº 52 do STJ e afasta a alegação de excesso de prazo.

A dilação temporal do processo decorre da complexidade da ação penal, caracterizada pela pluralidade de réus, advogados distintos, multiplicidade de delitos imputados e indícios de atuação vinculada a organização criminosa.

O
fumus comissi delicti
decorre da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria extraídos dos depoimentos de testemunhas policiais, laudos periciais e demais elementos informativos constantes dos autos.

O
periculum libertatis
está demonstrado pela necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, da apreensão de entorpecentes, armas de fogo e munições, bem como da suposta vinculação do paciente a organização criminosa.

O histórico criminal do paciente evidencia risco concreto de reiteração delitiva, constituindo fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva.

Não se verifica desídia ou inércia do Poder Judiciário, pois o juízo de origem adotou providências para regularizar a representação processual da corré e impulsionou regularmente o feito.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública diante das circunstâncias concretas do caso.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5008499-78.2026.8.08.0000

PACIENTE:
EMERSON SILVA SANTOS

AUTORIDADE COATORA:
1
ª
VARA CRIMINAL DE LINHARES/
ES
.

RELATOR: DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar impetrad
o
pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo em favor de
EMERSON SILVA SANTOS
, apontando como autoridade coatora o ilustre Magistrado da 1ª Vara Criminal de Linhares, sob o argumento de que o paciente padece de constrangimento ilegal por nítido excesso de prazo na formação da culpa.

Sustenta a impetrante, em síntese, que o paciente se encontra segregado cautelarmente desde a data de 7 de julho de 2024, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ilegal de arma de fogo e receptação. Argumenta que a instrução processual foi dada por encerrada em 23 de outubro de 2025, tendo a defesa apresentado suas alegações finais por memoriais em 12 de dezembro de 2025.

Contudo, alega que o feito restou paralisado devido à dificuldade do aparato judicial em localizar e regularizar a representação da corré Taynara Oliveira Santos, caracterizando desídia estatal que não pode ser imputada ao paciente. Por fim, requereu a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas.

O pleito liminar foi devidamente analisado e indeferido por este Relator, conforme decisão lançada nos autos (ID 19550163).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações solicitadas (ID 19716474), relatando que a corré Taynara Oliveira Santos apresentou suas alegações finais em 10 de maio de 2026, vindo os autos conclusos para a prolação de sentença na mesma data. Esclareceu, ademais, as especificidades, bem como o julgamento por ordem cronológica e a severa sobrecarga de trabalho que acomete a 1ª Vara Criminal de Linhares, justificando o trâmite processual sob a ótica da razoabilidade.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se expressamente no sentido de que seja denegada a ordem de
Habeas Corpus
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente
writ
e passo ao exame do mérito.

Ab initio
, verifica-se que a insurgência defensiva quanto ao tempo de segregação do paciente esbarra em entendimento amplamente consolidado. Restou certificado nos autos que a instrução criminal foi finalizada e a marcha processual superou a fase de alegações finais de todos os réus, estando o feito concluso para sentença desde 10 de maio de 2026.

Nesse cenário, incide o enunciado da Súmula nº 52 do Superior Tribunal de Justiça:

“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.”

Ademais, a dilação temporal verifica-se plenamente justificada diante da complexidade da ação penal (pluralidade de 4 réus com advogados distintos, multiplicidade de crimes e indícios de organização criminosa).

A análise da legalidade da custódia preventiva exige a verificação das circunstâncias fáticas que circundam o caso concreto.

No caso em exame, a segregação cautelar mostra-se legítima, encontrando-se plenamente preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O
fumus comissi delicti
(prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) sobressai dos elementos informativos colhidos, em especial os depoimentos das testemunhas policiais, os laudos periciais de balística e química forense, e o Boletim Unificado, que descrevem a apreensão de drogas, armas e apetrechos relacionados à mercancia ilícita.

A denúncia imputa ao paciente a prática das infrações capituladas no artigo 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 (tráfico e associação), no artigo 12 da Lei nº 10.826/03 (posse de arma) e no artigo 180 do Código Penal (receptação).

Extrai-se dos autos que o paciente foi flagrado em um contexto de intenso comércio de entorpecentes, apontado pelas investigações policiais como o “braço direito” da gerência do tráfico local na Praça Dom Pedro I, supostamente operando sob as diretrizes da organização criminosa “Comando Vermelho”. Na ocasião, o grupo mantinha em depósito maconha, cocaína e crack, além de um verdadeiro arsenal bélico composto por uma pistola calibre .380, um revólver calibre .38 (produto de furto) e dezenas de munições.

O
periculum libertatis
fundamenta-se solidamente na necessidade de resguardar a ordem pública e a paz social. O
modus operandi
descrito revela acentuada gravidade concreta e periculosidade social do agente, visto que a conduta delitiva contava com o emprego ostensivo de armas de fogo e domínio de via e praça públicas, além de ligações indiciárias com uma das maiores facções criminosas do país, evidenciando acentuada reprovabilidade e risco iminente à comunidade local.

Ademais, há risco concreto de reiteração delitiva. Conforme admitido na própria inicial do presente
writ
apresentada pela Defesa (ID 19513543), o paciente possui registros criminais pretéritos.

Esse histórico atrai a aplicação do entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, indicando que a existência de processos criminais ou registros anteriores constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva:

"1. A prisão preventiva pode ser mantida para garantia da ordem pública quando há risco concreto de reiteração delitiva. 2. A existência de ações penais em curso constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva."
(STJ – RHC: 192692 PI, Relator: Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, Julgamento: 20/03/2025)
.

De igual modo, a jurisprudência pátria estabelece que a gravidade concreta evidenciada pela forma de execução do crime (como o uso de armamento e suposta ligação a facções) justifica a constrição preventiva:

“O modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elementar capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
(STJ – HC n. 581.811/MG, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, Julgamento: 04/08/2020)
.

Não se constata nos autos qualquer indício de desídia, inércia ou descaso por parte do aparato judiciário que justifique o relaxamento da prisão, visto que o juízo de origem buscou impulsionar regularmente o feito, inclusive nomeando a Defensoria Pública para regularizar a representação da ré que se encontrava em local incerto.

Ademais, os autos já estão conclusos para a prolação da sentença, respeitando-se o critério cronológico de conclusão, conforme informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau.

Assim, d
iante das peculiaridades fáticas, da gravidade concreta dos delitos e do suposto envolvimento com organização criminosa, evidencia-se a inadequação da substituição da segregação preventiva por qualquer outra medida cautelar, uma vez que se revelam insuficientes para o resguardo da ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal,
DENEGO A ORDEM
de
Habeas Corpus
, mantendo a custódia cautelar do paciente Emerson Silva Santos.

É como voto.